Tribunal: TJMT
Processo: 1004205-20.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004205-20.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JULIANA DIAS CARVALHO - CPF: 078.728.541-20 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES-MT.

Agravo Interno no: 1004205-20.2024.8.11.0006

Agravante(s): NU PAGAMENTOS S.A.

Agravada(s): JULIANA DIAS CARVALHO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 28 a 30/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto visando a reforma de decisão monocrática que conheceu de recurso inominado e deu-lhe parcial provimento para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 32,28, mantendo a negativa de indenização por danos morais. A agravante alegou legalidade da contratação e legitimidade do débito, mas não apresentou provas idôneas da efetiva contratação ou entrega do cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova da contratação do cartão de crédito justifica a declaração de inexistência do débito negativado; (ii) estabelecer se a negativa de danos morais se justifica em razão da existência de inscrição preexistente nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova da contratação do cartão de crédito, conforme determina o art. 373, II, do CPC, impõe a declaração de inexistência do débito negativado.

A simples juntada de telas sistêmicas e faturas, ressalta-se que impugnadas pela parte autora, não comprova a efetiva contratação e utilização do serviço, nos termos da jurisprudência aplicável.

A inscrição do nome da agravada em cadastro restritivo de crédito, sem comprovação da contratação, configura negativação indevida.

A negativa de indenização por danos morais é adequada, pois já existia anotação preexistente em nome da agravada à época da nova negativação, aplicando-se a Súmula 385 do STJ.

O agravo interno apresenta caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de provas suficientes da contratação de cartão de crédito autoriza a declaração de inexistência do débito negativado.

A existência de inscrição preexistente em cadastro restritivo de crédito afasta a indenização por danos morais decorrente de nova inscrição irregular.

A interposição de agravo interno com caráter protelatório justifica a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LXXVIII; CPC/2015, arts. 373, II, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/1995, art. 46; Resolução BCB no 3.919/2010, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1054600-02.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 15.04.2024; TJ-BA, RI 01266594120208050001, Rel. Tamara Libório Dias Teixeira de Freitas Silva, j. 29.09.2021; STJ, Súmula 385; TJ-RS, Apelação Cível no 70077634475, Rel. Catarina Rita Krieger Martins, j. 28.06.2018; TJ-RS, Apelação Cível no 70077110450, Rel. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 26.04.2018.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 265241759, a qual conheceu o recurso interposto pela reclamante e deu parcial provimento, declarando a inexistência do débito negativado no valor de R$ 32,28 (trinta e dois reais e vinte e oito centavos).

Ainda, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a agravante alega:

1.

Inexistência de ato ilícito – legalidade da contratação;

2.

Legitimidade do débito e da negativação;

Ao final, requer a reforma do decisum.

A parte agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lançada no ID 277531364.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 265241759, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito pela demandada, no valor de R$ 32,28 (trinta e dois reais e vinte e oito centavos), o qual afirma desconhecer, uma vez que não contratou ou recebeu o suposto cartão de crédito.

Por outro lado, a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do débito negativado, anexando apenas telas sistêmicas e faturas, que se trata de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva utilização do cartão, as quais foram impugnadas pela parte autora.

(...).

Logo, indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

(...)

No caso dos autos, os danos morais não restaram caracterizados, pois a reclamante, por ocasião da negativação combatida (19/12/2023 - id. 263945298), já possuía outra anotação preexistente nos cadastros de inadimplentes, realizada pelo MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA, disponível em 22/08/2023, conforme histórico de negativações anexado no id. 263945298.

(...)”.

No caso, a parte agravante/reclamada não trouxe aos autos o comprovante de envio e recebimento do cartão pela reclamante.

Ademais, o Banco Central, no art. 8o da Resolução BCB n.o 3.919/2010, determina que “a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico”. Desse modo, cabia à parte reclamada a comprovação da efetiva contratação do cartão de crédito. Contudo, tais provas não foram produzidas.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO PLÁSTICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA E ATIVAÇÃO DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo negativa do consumidor de que tenha recebido e ativado cartão de crédito, é responsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. (TJ-MT, N.U 1054600-02.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024).

RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARTE ACIONADA QUE NÃO JUNTA AOS AUTOS PROPOSTA DE CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADA PELA PARTE AUTORA, NEM COMPROVANTE DE EMISSÃO E ENTREGA DO CARTÃO DE CRÉDITO. PARTE AUTORA QUE NEGA O RECEBIMENTO DO CARTÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM BEM SOPESADO NA HIPÓTESE. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) (TJ-BA - RI: 01266594120208050001, Relator: TAMARA LIBORIO DIAS TEIXEIRA DE FREITAS SILVA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 29/09/2021)

Desse modo, foi dado parcial provimento ao recurso interposto pela reclamante/agravada para declarar a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 32,28 (trinta e dois reais e vinte e oito centavos).

Além disso, foi indeferido o pedido de danos morais, em razão de anotação preexistente.

Nesse sentido, a Súmula 385 do STJ dispõe: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” (grifei)

Ainda, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 3, nos seguintes termos: “ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL.” (grifei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito, não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos. Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado. Inteligência da súmula 385 do STJ. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e NEGO PROVIMENTO para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 265241759, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025